Tribunal: TJPA
Processo: 0804753-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804753-29.2021.8.14.0401

APELANTE: CLEITON GONCALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2ª, INC. I, C/C 14, INC. II DO CPB.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. ATENUANTE DE CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DO USO DA ARMA DE FOGO.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. DUPLA MAJORAÇÃO NA 1ª E 3ª FASE PELO MESMO FATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Na primeira fase da dosimetria, desconsidera-se o emprego da arma de fogo como uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, vez que

já consta na 3ª fase como causa de aumento de pena (art. 157, §2º-A, CPB) e ao cumular um aumento na pena pelo mesmo motivo incorre em
bis in idem.
A pena-base, considerando apenas 01 (uma) circunstância judicial (antecedentes criminais) é de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pois cada vetor judicial aumenta a pena-base em 1/6 (um sexto) equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa.

2.

O juízo
a quo
reconheceu a tentativa na sentença condenatória, mas foi omisso quanto à fundamentação e dedução do
jus
percentual da pena aplicada. Assim, tendo em vista que o crime percorreu grande parcela do tipo, configurando tentativa cruenta, resultando lesão à vítima comprovada por laudo juntado aos autos do processo, o recorrente faz
jus
ao percentual mínimo de diminuição, qual seja,

1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando 02 (dois) anos e 08 (oito) messes de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

3.

Subsiste a causa de aumento de 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo prevista no §2-A, I do art. 157, CPB, equivalentes a 01 (01) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando à pena definitiva em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Por se tratar de réu preso preventivamente desde o dia 03/042021, computando-se 02 (dois) anos 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, aplica-se o disposto no art. 387, §2º, CPP, estabelecendo-se o regime aberto para o cumprimento da pena.

5.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, às penas de 04 (quatro) anos 05 (cinco) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato., nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargador.

Belém-Pa,

18
de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLEITON GONÇALVES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 84 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época vigente pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I c/c art. 14, II ambos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o apelante que o juízo
a quo
fixou a pena base em patamar muito superior ao mínimo legal sem fundamentação idônea, bem como não foi reconhecida a causa de diminuição referente à tentativa.

Pede o provimento do apelo, a fim de reduzir a pena e modificar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende o provimento parcial da sentença, apenas para aplicar a causa de diminuição da pena por crime tentado.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e parcial provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos, que aos 03 dias do mês de abril de 2021, por volta de 07:00h na Rua Sexto, próximo à Rua da Marinha, bairro Marambaia, Belém-Pa, o apelante, cometeu o crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, contra o apelado, com o qual travou luta corporal e efetuou disparo lesionando-o. E, mesmo ferido, o recorrido conseguiu imobilizar o apelado e pedir ajuda a outras pessoas, evitando o roubo por circunstâncias alheias a vontade do apelante.

D A S

R A Z Õ E S

D E

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduz o recorrente que o juiz o condenou nas penas do inciso II do art. 14 c/c art. 157, §2º-A, I, ambos do CP, valorando negativamente duas circunstâncias na 1ª Fase da Dosimetria da pena, quais sejam os Antecedentes e Culpabilidade, valorando a pena base de 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Assim como, não aplicou a diminuição em razão do crime de tentativa, apesar de ter reconhecido na sentença condenatória a sua existência, carecendo ao final, a reforma e aplicação do adequado regime inicial de cumprimento da pena.

De posse de tais premissas, passemos à análise da dosimetria da pena, que em sua primeira fase, há que se desconsiderar o emprego da arma de fogo como uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, vez que

já consta na 3ª fase como causa de aumento de pena e ao cumular um aumento na pena pelo mesmo motivo incorre em
bis in idem
. Nesse sentido, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DO MESMO FATO COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 4º, II, DO ART. 2º DA LEI 12.850/13. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO E MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA APLICAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 EM FACE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de ter o Tribunal considerado a atividade de policial civil para aumentar a pena-base pela culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como para fazer incidir a causa de aumento do art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13, revela inegável bis in idem, uma vez que não se pode sopesar o mesmo fato em duas fases distintas do cálculo da pena, sob pena de afronta aos arts. 59 e 68 do Código Penal, consoante entendimento consolidado desta Corte.

2. Em razão do princípio da especialidade,
havendo previsão específica do fato como causa de aumento de pena, deve ser afastada a vetorial negativa que ensejou a exasperação da pena-base, dado o seu caráter residual, mantendo-se sua utilização na terceira fase.

3. Considerando o critério estabelecido pelas instâncias ordinárias, afastadas duas das três circunstâncias judiciais negativamente valoradas, o aumento a ser aplicado é de 1/6, à luz do princípio da proporcionalidade.

4. Agravo regimental parcialmente provido para estabelecer a pena em 4 anos e 1 mês e 12 dias-multa. (
Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AgRg no REsp. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Data: 05/09/2019).

Logo, a pena-base, considerando apenas 01 (uma) circunstância judicial (antecedentes criminais) é de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, considerando o fato de que o juízo
a quo
valorou a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais (1/6), bem como 11 (onze) dias-multa no valor unitário de 1/30 avos do salário mínimo vigente ao ano do fato.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”. CPB), as penas ficam reduzidas em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa.

Restou demonstrado que apesar do juízo
a quo
ter reconhecido a tentativa na sentença condenatória, esse não o fez de forma fundamentada e tão pouco deduziu o
jus
percentual da pena aplicada. Assim, tendo em vista que o crime percorreu grande parcela do tipo, configurando tentativa cruenta, da qual resultou lesão à vítima comprovada por laudo juntado aos autos do processo, o recorrente faz
jus
ao percentual mínimo de diminuição, qual seja,

1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando 02 (dois) anos e 08 (oito) messes de reclusão e 09 (nove) dias-multa. A esse respeito, leciona Luiz Flávio Gomes (2022, p. 207)
[1]
:

Tentativa cruenta ou vermelha é a tentativa quando a conduta do agente atinge o objeto material, não se consumando o crime por circunstâncias alheias. Em outras palavras, sai a vítima lesionada. É o caso do agente que, ao disparar tiros de arma de fogo contra a vítima, para matá-la, a atinge, mas, por circunstâncias alheias a sua vontade, é impedido de prosseguir na execução, sobrevivendo a vítima, porém ferida.

Subsiste uma causa de aumento de 2/3 em razão do emprego de arma de fogo prevista no §2-A, I do art. 157, CPB, equivalentes a 01 (01) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando à pena definitiva em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Outrossim, considerando que o apelante está preso desde o dia 03/04/2021 até o presente, da pena definitiva deve-se aplicar o disposto no art.

387, §2º, do CPP e modificar o regime inicial do cumprimento da pena do semi-aberto para o aberto.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, as penas de 04 (quatro) anos 05 (cinco) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato., nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

[1]
GOMES, Luiz Flávio.

Direito Penal
: Parte Geral, 19a ed,. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2022.

Belém, 09/11/2023